Tribunal: TJBA
Processo: 8004489-37.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004489-37.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. M. D. M. e outros

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY, DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em virtude de atraso de voo e ausência de assistência material por parte da companhia aérea.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a Gratuidade da Justiça.
Interposição de Apelação Cível postulando a concessão da Justiça Gratuita e a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: saber se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar obrigação de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os requisitos legais, defere-se o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

Restou comprovada nos autos a alteração unilateral do horário do voo contratado, com atraso superior a cinco horas, sem a devida assistência material pela companhia aérea, configurando falha na prestação do serviço.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe ao transportador aéreo o dever de informar alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas e, na hipótese de alterações superiores a 30 minutos em voos domésticos, disponibilizar opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade, além da assistência material.

Comprovados os danos materiais referentes à perda do serviço de translado, bem como os danos morais advindos dos transtornos, frustração e angústia experimentados pela recorrente, considerando, inclusive, sua tenra idade à época dos fatos.

A quantia fixada a título de danos morais em R$5.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Precedente relevante: TJ-PR, Recurso Inominado nº 00366258220228160182, Rel. Nestario da Silva Queiroz, julgado em 04/09/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para: (i) deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita; (ii) reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; (iii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde a citação; e (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 960,00, corrigido a partir do desembolso e com juros de mora desde a citação.

Tese de julgamento: A alteração unilateral de voo, com atraso superior a cinco horas, sem a devida assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXII.

Código Civil, art. 405.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, arts. 98 e seguintes, 405, 85.

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, Recurso Inominado nº 00366258220228160182, Rel. Nestario da Silva Queiroz, julgado em 04/09/2023, 1ª Turma Recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004489-37.2022.8.05.0137, da Comarca de Jacobina - BA, apelante L. M. D. M. representada por SAMARA RIBEIRO DINIZ MAGALHÃES e apelada VRG LINHAS AÉREAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II